Tribunal: TJMT
Processo: 0006172-60.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006172-60.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (APELADO), DANILO LEMOS FREIRE - CPF: 953.684.699-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E INCÊNDIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva.

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença de ID. 57377995, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, no 0006172-60.2016.8.11.0051, nos seguintes termos:

“...Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação indenizatória para CONDENAR a requerida ENERGISA MATO GROSSO S/A ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A no valor correspondente a R$ 2.390,94 (dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), efetivamente comprovados, quantia que devera ser somada ao valor a ser apurado em liquidação de sentença no tocante a regeneração de 45ha (quarenta e cinco hectares) de área destruída e de 300 (trezentos) metros de Lenha, sendo a monta total deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Em vista da sucumbência reciproca, nos termos do art. 85, § 2° c/c art. 86, parágrafo Único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ficando os 90% (noventa por cento) restantes a cargo da parte requerida.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.”

Em seu apelo de ID –57377999-57377502, a Apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A alega (I) total ausência de comprovação da Parte Autora em relação ao nexo causal entre os danos narrados na Inicial e qualquer ato da Concessionaria na localidade e na data citada; (II) que existe nos autos print de tela sistêmica do histórico de ordens de serviço que comprova que no dia 02/08/2016 ou mesmo nas datas próximas a esta, NAO HOUVE QUALQUER DILIGENCIA ou reparos ou mesmo visita técnica na propriedade da Parte Autora ou naquela região; (III) ausência de comprovação quanto a0 suposto prejuízo material; (IV) Que não se aplica ao caso o instituto da inversão do ônus da prova e do Código de Defesa do Consumidor; Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e alega a ausência de provas e da prática de ato ilícito, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos materiais, uma vez que o próprio Corpo de Bombeiros asseverou que foram danificadas APENAS 10 HECTARES, ao contrário do pedido da Inicial, que pretende ser ressarcida por 45 hectares, devendo a sentença ser reformada para que a indenização seja limitada aos documentos acostados.

As contrarrazões da apelada de ID. 57377505-57377507, alega preliminarmente ausência de dialeticidade; no mais pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença proferida em todos seus termos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No tocante à preliminar suscitada pela Empresa/apelada, em contrarrazões de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que a Concessionária/apelante, não apresentou razões recursais que atacasse a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor os recursos tão somente com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art. 1010 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se pode extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator(a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador: 1a Câmara Cível)

Portanto, tenho que a Concessionária/apelante não deixou de abordar em suas teses pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença de ID. 57377995, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, no 0006172-60.2016.8.11.0051, condenou a ora apelante ao pagamento ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A no valor correspondente a R$ 2.390,94 (dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), efetivamente comprovados, quantia que deverá ser somada ao valor a ser apurado em liquidação de sentença no tocante a regeneração de 45ha (quarenta e cinco hectares) de área destruída e de 300 (trezentos) metros de Lenha, sendo a monta total deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Narra a parte apelada, em síntese, que na data de 02.08.2016 foi vitima de um incêndio que lhe acarretou diversos prejuízos, sendo que a origem do fogo teria decorrido do trabalho de manutenção de funcionários da parte ré em rede de energia na área da parte autora, os quais estariam atuado de forma negligente.

Em seu apelo, a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A alega que não poderia ser responsabilizada pelos danos sofridos, ante a inexistência de defeito na prestação de serviço, bem como alega a excludente de responsabilidade; que não se aplica ao caso o instituto da inversão do ônus da prova e do Código de Defesa do Consumidor;

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e alega a ausência de provas e da prática de ato ilícito - com o afastamento da condenação a titulo de danos materiais.

Sem razão a APELANTE.

Ao contrário do que alega a Apelante, do contexto probatório, tem-se comprovada a ocorrência do fato danoso (oscilação de energia e o incêndio), que culminou com a danificação dos equipamentos agrícolas utilizados pela autora, a ela ocasionando prejuízos materiais (ID 57376496).

Nesta senda, evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço publico, dentre as quais se incluem as concessionarias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6° da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta claro que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial decorrem da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente, que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.” [...]

“Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Por conseguinte, bem posta a sentença que condenou a concessionária de energia no ressarcimento dos valores dispendidos pelo consumidor.

Nesse sentido, é pacifica a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.” (TJMT, RAC n. 119361/2016, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.11.2016)

INCÊNDIO DECORRENTE DE CURTO CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A inversão do ônus da prova não é absoluta. Ademais, mesmo tratando-se de relação de consumo, cabe ao Autor o onus de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A CELG Distribuição S/A, por ser uma concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a particulares, independendo, portanto, da demonstração de culpa. [...]. (TJGO, Ap n° O2152216220138090097, 53 Câmera Cível, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, j. 08.06.2017)

Assim, existindo a responsabilidade civil, deverá a parte autora ser indenizada.

Portanto, constatado o dever de indenizar, convém explicitar que o dano material subdivide-se em emergente, que é o efetivo prejuízo, e Lucro Cessante, o que deixou de ganhar.

Com maior propriedade, os ensinamentos do insigne jurista SERGIO CAVALIERI: “Consiste, portanto, o Lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de Lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vitima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vitima, como por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado (in Programa de responsabilidade civil. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 72).”

RUI STOCO, com precisão, conceitua: “O dano emergente é o que consiste na perda efetivamente sofrida. E o prejuízo real ou aquilo que se perdeu, em virtude do ato praticado ou do fato ocorrido. Lucros cessantes constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem. (in Tratado de Responsabilidade Civil, 6a edicao, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pg. 1221).

Na hipótese, pleiteia, a parte requerente, indenização por danos materiais na espécie danos emergentes em razão dos prejuízos experimentados pelo incêndio em sua propriedade, asseverando que a indenização devera corresponder ao valor de R$ 84.787,53 (oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Argumenta, para tanto, que foram destruídos: (a) 300m (trezentos metros) de lenha, avaliado em R$ 70,00 (setenta reais) o metro, totalizando R$21.000,00 (vinte e um mil reais); (b) 45ha (quarenta e cinco hectares) de pastagem, avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a hectare, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); (c) 680kg (seiscentose oitenta quilogramas) de sementes brizanta, avaliados em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); (d) 440kg (quatrocentos e quarenta quilogramas) de sementes humidicula, avaliados em R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais). Além disso, argumento que foram gastos R$ 2.987,53 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) com a compra de gasolina, diesel, manutenção de veículos, mangueira, óleo, motobomba, lanterna, pulverizador, pá, porás, rolamento e serviço cubo de roda.

De fato, as certidões confeccionadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de id. 57376496, atestam ter havido um total de 160ha (cento e sessenta hectares) de área queimada, sendo que a testemunha inquirida corrobora a destruição da pastagem, bem como das toras de eucalipto, salientando, inclusive, que o fogo atingiu mata ciliar.

Logo, prudente a reparação no tocante as 45ha (quarenta e cinco hectares) de pastagem e 300m (trezentos metros) de lenha destruídas pelo fogo.

Não obstante, o valor da indenização concernente a recuperação da área de 45ha (quarenta e cinco hectares) e 300m (trezentos metros) de lenha somente será apurado em sede de liquidação de sentença, porquanto a despeito de inexistir prova do dispêndio de valores para esse fim, é incólume a ocorrência do dano, de modo que Imperioso o dever de reparar.

Alias, essa é a hodierna orientação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CIVEIS — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO [...]. Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vitima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante a que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509). [...]. (TJMT, Ap n° 00017078620168110025, 3*‘ Camara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020)

No que tange aos demais gastos, verifica-se que parcial razão assiste a parte autora. Isto porque, a despeito de algumas das despesas arroladas não terem sido deveras comprovadas, depreende-se não ser possível estabelecer correlação entre as notas fiscais datadas de 31.08.2016, 03.09.2016 e 08.09.2016 com o incêndio.

Por outro lado, em que pese a insurgência da parte ré, tem-se as notas fiscais datadas de 03.08.2016 possuem o condão de demonstrar, por si só, os gastos experimentados pela parte demandante em virtude da queimada, notadamente por tratar-se da aquisição de produtos que poderiam ter sido usados no combate ao fogo, tais como a mangueira de sucção e o motobomba (ids. 57376495-57376497).

Destarte, prudente a indenização no importe de R$ 2.390,94 (dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), corresponde a soma das três (03) notas fiscais emitidas aos 03.08.2016, a qual devera ser somada ao valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença no que toca aos gastos para com a reparação de 45ha (quarenta e cinco hectares) de área destruída pelo fogo e 300 (trezentos) metros de lenha.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 12% (vinte por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda, na forma sentenciada.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo in totum a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020